Tribunal: TJDFT
Processo: 0702459-73.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB/DF. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. LEGALIDADE DA SUSPENSÃO DO CERTAME. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INOCORRÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial, atinente à alegada preterição em concurso público e ao direito subjetivo à contratação.
2. Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no RE n.837.311, na data de 09/12/2015, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.
3. Na situação em tela, o Edital de Resultado Final do Concurso Público da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB/DF, publicado no DODF em 04 de abril de 2019, comprova que o autor foi aprovado dentro do número de vagas previstas para o emprego de analista – área: engenharia
4. Contudo, os contratos de execução de obras (ID 31118591) e os demais documentos dos autos não se mostram suficientes para comprovar a preterição do candidato.
5. Além disso, no contexto da pandemia do COVID19, inexiste ilegalidade na suspensão do prazo de validade do concurso. Observância do art. 10 da Lei Complementar Federal n. 173, de 27 de maio de 2020.
6. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em R$500,00, por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, §8o, do CPC, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.